Tribunal: TJSP
Processo: 2001127-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho - Cumprimento de sentença - Sentença proferida no processo de conhecimento não submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC - Inexistência de título executivo a embasar o cumprimento de sentença, ante a ausência de remessa necessária - Reconhecimento, de ofício, da nulidade dos atos processuais posteriores à prolação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho - Cumprimento de sentença - Sentença proferida no processo de conhecimento não submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC - Inexistência de título executivo a embasar o cumprimento de sentença, ante a ausência de remessa necessária - Reconhecimento, de ofício, da nulidade dos atos processuais posteriores à prolação da sentença - RECURSO PREJUDICADO.